Tribunal: TJMT
Processo: 1014855-18.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014855-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
—
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
— HONORÁRIOS DO PERITO — HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 82.481,28: OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

Ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Os honorários periciais sugeridos em
R$ 82.481,28: oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos
, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Encomind Engenharia Ltda
.

contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de substituição do perito, bem como, acolheu, em parte, a impugnação aos honorários periciais.

Assegura que, “
o fato de distar o município e comarca mais de 400 km da capital, não é por si só razão para nomeação de expert cujo domicílio seja diverso do juízo, quando na comarca existam técnicos habilitados
”. Ademais, “
não há dúvida de que a nomeação não atende à economicidade, posto o valor excessivo, desarrazoado e insuficientemente motivado da proposta
”.

Assevera que, “
não há nenhuma justificativa para elevação tão significativa, pois o mesmo perito, em menos de dois anos, elevou o preço inicialmente apresentado de R$ 42.073,93 para R$ 88.226,44, e mesmo após algumas glosas pelo juízo, em acatamento à impugnação vertida, estabilizou em R$ R$ 82.481,28, praticamente o dobro do valor inicial
”.

Afiança que, “
deveria o juízo ter nomeado funcionário público lotado em função condizente com a qualificação técnica necessária à perícia
”, mormente, porque, “
a perícia realizada em fase de conhecimento, pautou-se exatamente por essa linha, vez que o juízo nomeou engenheiro (funcionário público) vinculado à entidade pública estadual responsável pela política pública ambiental, antiga FEMA
(
Fundação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
)
, atual SEMA
(
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
)”.

Afirma que, “
não se mostra razoável onerar as partes, seja o executado ou o próprio estado (exequente), para realização de um levantamento perfeitamente possível por órgão público, especializado e estruturado para tal fim
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 137499653).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 144348652).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 146667169), opina pelo “
desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo particular tão somente para observar que os valores acima nos prazos estabelecidos”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] (a) Nomeação do Perito Abraão da Silva Pereira

É sabido por ambas as partes que a presente comarca é localizada no interior do Mato Grosso com distância de mais de 400 (quatrocentos) quilômetros da Capital. Com isto, é fato incontroverso a escassez e até mesmo ausência de profissionais técnicos para os mais diversos serviços e, entre eles, para a realização de perícias.

Diante disto, resta a este juízo se socorrer dos profissionais habilitados em centros mais próximos, dentre o qual, se destaca a cidade de Rondonópolis/MT.

Por último, não vejo fundamento para a nomeação de servidores públicos do Estado de Mato Grosso para a realização dos trabalhos periciais posto que, ao menos em juízo superficial, não vejo interesse a demandar a atuação da Fazenda Pública.

(b) Impugnação aos valores apresentados

Compulsando o feito, entendo que a impugnação deve ser parcialmente provida. São as despesas que devem ser excluídas:

(i) item i – aluguel de veículo para acesso ao processo físico;

(ii) item ii – combustível para acesso ao processo físico;

(iii) item iii – honorário de deslocamento e horas de trabalho com a fotocopiadora do processo físico;

(iv) item iv – análise do processo e estudo para proposta de honorários;

Quanto as despesas de deslocamento para acesso ao processo físico (item i, ii e iii), entendo que o perito deveria ter se valido de menos meio gravoso. Isto é, poderia ter utilizado de algum correspondente ou até mesmo da diligência de algum outro profissional para providenciar o seu acesso ao processo. Entendo que a locação de veículo e demais despesas com este exclusivo fim, se mostra desproporcional ao caso.

A despesa de item iv, conforme manifestou a parte requerida, se encontra duplicada. Ora, se os autos já foram analisados e estudados uma vez, não vejo por proporcional a inclusão de nova despesa para o caso de atualização da proposta.

Quanto a demais impugnação, entendo que devem ser indeferidas. Denota-se que todas as despesas apresentadas pelo perito foram devidamente fundamentadas. Todavia, o mesmo não pode ser dito da impugnação apresentada pela parte requerida posto que desprovida de qualquer embasamento técnico, fundamento ou subsídio científico.

O perito descreveu diligências, tempo com deslocamento, confecção de laudo, descrição dos trabalhos e metodologias. Ressaltou ainda a necessidade de assessoramento por assistente em virtude da complexidade dos trabalhos.

[...]

Portanto, as demais despesas se mostram devidamente identificadas e fundamentadas pela necessidade dos trabalhos periciais.

3. Ante o exposto, intime-se o Sr. Perito Abraão da Silva Pereira para manifestar interesse em prosseguir nos trabalhos periciais com a retificação da proposta nos moldes da presente decisão no prazo de 10 (dez) dias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0000068-78.1998.8.11.0020, Primeira Instância, Id. 88570217 – fls. 2/4).

Na pretensão nominada
ação civil pública

ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi proferida sentença de procedência, não modificada pelos embargos de declaração, nos seguintes termos:

[...] Isto posto, com base na argumentação desenvolvida acima, e com embasamento legal nos art. 269, inciso II, combinado com o art. 329, ambos do Código de Processo Civil,
julgo procedente os presentes pedidos na inicial, com o objetivo de condenar a Encomind – Engenharia Comércio e Indústria LTDA
:

- A pagar o valor de indenização a ser apurado em procedimento em liquidação
,

em observância ao art. 475 – A, do CPC e seguintes.

O valor apurado será revertido ao Fundo Estadual de Despesa de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985.

- Obrigação de não fazer, consistente em cessar a conduta lesiva ao meio ambiente com a paralização imediata e integral de toda a atividade de extração mineral, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

- A obrigação de consistente em restaurar integralmente às condições primitivas de vegetação, solos, e corpos d'água, no prazo de 03 anos, já que a perícia não estipulou o prazo, sendo tal prazo razoável,

- Obrigação de fazer consistente em retirar toda matéria estéril depositada indevidamente na área de preservação permanente as margens do Rio Araguaia, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

- Obrigação de fazer consistente na revegetação de toda área de preservação permanente afetada pela atividade mineradora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 20,000,00 (vinte mil reais).

- Obrigação de fazer consistente na instalação de sistema de controle ambiental no britador a fim de reduzir a quantidade de pó em suspensão, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

- O réu deverá recompor a área degradada no prazo de 60 dias, projeto de reflorestamento completo, incluindo o cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, observando anotação de responsabilidade técnica.

- Aplico a multa ainda de 100 (cem) ORTN ao réu, com base no art. 14, inciso 1, da Lei 6.938/1981, corrigida desde a data do dano.

Sem honorários ou custas, já que não houve má-fé, nos termos da Lei 7.347/1985.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

[...]

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Alto Araguaia – MT, 24 de novembro de 2009. [...]. (Primeira Instância, Id. 64428465 – fls. 60/61).

[sem negrito no original].

O acordão da apelação, não modificado pelos embargos de declaração, de minha relatoria, está assim ementado:

APELAÇÃO – ATIVIDADE MINERADORA CAUSADORA DE DANOS AMBIENTAIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE REPARAR INDEPENDENTEMENTE DE CULPA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS NÃO PASSÍVEIS DE CORREÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1991 – NÃO INTERFERÊNCIA DA CESSAÇÃO DA CONDUTA NA CONDENAÇÃO.

Nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981, comprovados os danos ambientais causados pela atividade mineradora, deve o agente causar repará-los, independentemente de culpa, indenizando, sobretudo, pelos prejuízos ocasionados não passíveis de correção.

A eventual cessação da conduta danosa não impede a condenação do agente.

Recurso não provido. [...]. (Primeira Instância, Id. 64428465 – fls. 160).

Em razão do retorno dos autos à Primeira Instância, inicialmente, o Juízo de Primeiro Grau delimitou o objeto da perícia para que o perito “
confeccione laudo demonstrando o quantum de vantagens econômicas o requerido auferiu com a exploração da Área de Preservação Permanente de forma irregular
” (Primeira Instância, Id. 64429949).

Conforme a delimitação do objeto da perícia houve apresentação de proposta dos honorários periciais, pelo perito Abraão da Silva Pereira, Engenheiro Agrícola, no valor sugerido de R$ 42.073,93: quarenta e dois mil e setenta e três reais e noventa e três centavos (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 64/68).

Após, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão para readequar o objeto da perícia para que incida sobre:
i
)
as consequências do dano ambiental reversível;
e

ii
)
a extensão do dano ambiental irreversível. Deverá o perito se referir expressamente, sempre que possível, a valores monetários
” (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 104).

Assim, com a readequação do objeto da perícia, em 31 de agosto de 2021, houve apresentação de proposta dos honorários periciais pelo perito Abraão da Silva Pereira, Engenheiro Agrícola, no valor sugerido de R$ 88.226,44: oitenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 109/128):

(Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 109/128).

Em decorrência da impugnação à proposta dos honorários periciais (Primeira Instância, Id. 64448698) o perito apresentou esclarecimento sobre os valores da proposta (Primeira Instância, Id. 67542729) e o Juízo de Primeiro Grau deu provimento, em parte, à impugnação para excluir as despesas dos itens:
1
) aluguel de veículo para acesso ao processo físico;
2
) combustível para acesso ao processo físico;
3
) honorário de deslocamento e horas de trabalho com fotocopiadora do processo físico; e
4
) análise do processo e estudo para proposta de honorários (Primeira Instância, Id. 88570217).

Ademais, com o reajuste da proposta dos honorários periciais nos termos da decisão do Juízo de Primeiro Grau, o perito manifestou interesse em continuar os trabalhos e arbitrou o valor em R$ 82.481,28: oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos (Primeira Instância, Id. 67030685).

Pois bem.

Apesar de a agravante suscitar que “
não existe justificativa para elevação tão significativa, pois o mesmo perito, em menos de dois anos, elevou o preço inicialmente apresentado de R$ 42.073,93 para R$ 88.226,44
” (Id. 136950170 – fls. 14), é certo que o motivo da majoração dos valores arbitrados se deu pela alteração do objeto da perícia e sua devida readequação aos novos termos delimitados, quais sejam:
i
)
as consequências do dano ambiental reversível;
e

ii
)
a extensão do dano ambiental irreversível
” (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 104).

No que se refere à alegação de que deveria o Juízo de Primeiro Grau ter nomeado agente da Administração com qualificação técnica para realização da perícia sob o fundamento de que “
o serviço prestado se reveste de caráter público
” (Id. 136950170 – fls. 11), é certo que cabe ao Juiz nomear perito de sua confiança e especializado no objeto da perícia:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

No caso, portanto, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Por outro lado
, penso que, certos pontos do arbitramento dos honorários periciais devem ser reajustados.

Prossigo.

O item cinco (5) da
tabela descritiva de carga horária, custos e honorários
apresentada pelo perito, no ponto que se refere aos “
estudos e pesquisas documentais, reuniões de equipe e realização de orçamentos necessários para elaboração da nova proposta de honorários
” (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 111) o serviço que foi arbitrado em R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais, apresenta a seguinte justificativa:

[...] Item 5 – Tempo efetivo de estudos, pesquisas, reunião de equipe e realização de orçamentos para a elaboração da nova proposta de honorários, considerando a mudança do objeto da perícia e a extensão do trabalho a ser realizado. Valor da hora técnica embasado segundo o Art. 13º do Regulamento de Honorários Mínimos - IBAPE [Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia] 2021 (Anexo VII). [...]. (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 114).

N
o ponto, penso que o item cinco (5), em verdade, está a tratar de mera proposta de honorários do perito ao Juízo, antecede à própria contratação dos serviços ou até mesmo do aceite deste, que inclusive não está vinculado a aceitar a proposta.

Portanto, o item cinco (5) é um custo inerente ao próprio risco da atividade de apresentar uma proposta e o contratante de aceitá-la ou não, assim,
faz-se necessário a correção deste ponto, a excluí-lo da proposta de honorários.

Já o item nove (9) da
tabela descritiva de carga horária, custos e honorários
apresentada pelo perito, no ponto que se refere aos “
honorários do assistente do perito
, referente a diligência pericial considerando, inclusive, o deslocamento de ida a Alto Araguaia e retorno a residência
” (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 112) o serviço foi arbitrado em R$ 9.100,00: nove mil e cem reais, o qual apresenta a seguinte justificativa:

[...] Item 8 e Item 9 – Honorários referentes a equipe de trabalho, formada pelo Perito e pelo Assistente do perito.

Justifica-se tal demanda de profissionais devido a multidisciplinariedade em questão garantindo o máximo de abrangência quanto a mensuração dos impactos e também para dar celeridade ao procedimento durante a diligência.

O Tempo efetivo a ser desprendido para a realização da diligência na cidade de Alto Araguaia considerando, ida e retorno, de 6 horas de Rondonópolis à Alto Araguaia, e ainda, 20 horas de diligência pericial, totalizando 26 horas de efetivo trabalho realizado.

Assim descriminado:

- Deslocamento até a cidade de Alto Araguaia na tarde de uma segunda feira: 3 horas;

- Início dos trabalhos na manhã de uma terça-feira, identificação e reconhecimento da área e dos objetos de interesse: 4 horas;

- Levantamento planialtimétrico na tarde da terça-feira: 4 horas;

- Análises de impacto biológico: Fauna e Flora na manhã (4h) e tarde (4h) de uma quarta-feira, totalizando 8 horas neste dia;

- Coleta de evidências de impactos fluvial na manhã de quinta-feira: 4 horas; e

- Retorno até a cidade de Rondonópolis-MT na tarde de quinta-feira: 3 horas.

Esta programação com suposição de data, poderá ser alterada segundo a necessidade que se apresentar, podendo essa quantidade de horas ser revista, para mais ou para menos, sendo que o tempo real será descrito no Laudo Pericial. [...]. (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 115).

Ademais, registra-se que o item oito (8) descreve os “
honorários do perito
, referente a diligência pericial considerando, inclusive, o deslocamento de ida a Alto Araguaia e retorno a residência
” (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 112) o serviço que foi arbitrado em R$ 9.100,00: nove mil e cem reais, apresenta a mesma justificativa do item nove (9).

Assim
, no que se refere aos honorários do assistente do perito (item nove), comparado aos honorários do perito (item oito), não se mostra adequado e razoável arbitrar os mesmos honorários e a mesma descrição de atividade para ambos.

Em verdade, trata-se de um contrassenso o perito auferir a mesma remuneração de seu assistente, sem qualquer justificativa plausível para equiparação dos valores.

Por conseguinte, no que se refere aos honorários do assistente do perito (item nove), penso que foram arbitrados de forma excessiva, de modo a conferir necessidade de reajustá-los em cinquenta por cento (50%) do valor arbitrado inicialmente, no montante de R$ 4.550,00: quatro mil quinhentos e cinquenta reais.

Por fim, o item dez (10) da
tabela descritiva de carga horária, custos e honorários
apresentada pelo perito, no ponto que se refere a “
correção dos honorários realizados fora do Município segundo alínea b, do art. 28 do Regulamento de Honorários Mínimos – ano 2021
” (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 112), o acréscimo foi arbitrado em R$ 7.280,00: sete mil duzentos e oitenta reais, apresenta a seguinte justificativa:

[...] Item 10 – Acréscimo de percentual nos honorários para trabalhos realizados fora do município de residência profissional, de fulcro na alínea b, do art. 28º do Regulamento de Honorários Mínimos – IBAPE [Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia] 2021 (Anexo VII). [...]. (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 115).

O item dez (10) apresenta um acréscimo de quarenta por cento (40%) sobre os valores dos honorários do perito (item 8) e do assistente do perito (item 9), pelo fato de a perícia ocorrer fora do Município de residência destes.

No ponto, penso que
, ao fim e ao cabo, está a ocorrer uma dupla incidência de honorários sobre a circunstância de o trabalho ser realizado fora do Município de residência do perito. Isso porque, o próprio arbitramento de honorários para a prestação do serviço deve englobar o custo total da prestação deste, e bem como nos itens 8 e 9 já está a considerar, inclusive de forma expressa, o deslocamento de ida a Alto Araguaia e seu retorno.

Por derradeiro, não se mostra adequado e razoável arbitrar o acréscimo de quarenta por cento (40%) pelo simples fato de a perícia ser realizada em Município diverso da residência do perito, até porque estes são inerentes aos honorários fixados e do custo do deslocamento já incluído.

Em conclusão, penso que os honorários periciais devem ser arbitrados da seguinte forma:

Item 1

Aluguel de veículo, ida até a Comarca de Alta Araguaia para ter acesso ao processo físico e retorno a residência.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 2

Combustível de ida a Comarca de Alto Araguaia para acesso ao processo físico e retorno a residência.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 3

Honorário de deslocamento ida e volta + horas de trabalho com fotocopiadora do processo físico.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 4

Análise do processo, estudos, pesquisas documentais, levantamento de custos e elaboração de honorários.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 5

Estudos e pesquisas documentais, reunião de equipe e realização de orçamentos necessários para elaboração da nova proposta de honorários.

Excluído.

Item 6

Despesas com transporte ida a Alta Araguaia para a realização da diligência e retorno a residência.

R$ 659,59: seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos

Item 7

Combustível de ida a Alto Araguaia para a realização da diligência e retorno a residência.

R$ 241,69: duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos.

Item 8

Honorários do perito, referente a diligência pericial considerando, inclusive, o deslocamento de ida a Alto Araguaia e retorno a residência.

R$ 9.100,00: nove mil e cem reais.

Item 9

Honorários do assistente do perito, referente a diligência pericial considerando, inclusive, o deslocamento de ida a Alto Araguaia e retorno a residência

Reduzidos em cinquenta por cento (50%), perfazendo o montante de R$ 4.550,00: quatro mil quinhentos e cinquenta reais.

Item 10

Correção dos honorários realizados fora do Município segundo alínea b, do art. 28 do Regulamento de Honorários Mínimos – ano 2021.

Excluído.

Item 11

Diárias para alimentação e estada segundo o art. 20º do Regulamento de Honorários Mínimos – Ano 2021.

R$ 4.000,00: quatro mil reais.

Item 12

Levantamento planialtimétrico com determinação de volume, portifólio fotográfico + Estudos e Identificação de Flora.

R$ 15.000,00: quinze mil reais.

Item 13

Elaboração do Laudo Pericial.

R$ 33.600,00: trinta e três mil e seiscentos reais.

Com o devido reajuste do arbitramento dos honorários periciais, o valor total da perícia, incluído todos os itens da
tabela descritiva de carga horária e custos e honorários
, perfaz o montante de
R$ 67.151,28: sessenta e sete mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 67.151,28: sessenta e sete mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023